Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-93.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015906-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), METALURGICA CRISTAL LTDA - CNPJ: 02.432.312/0001-08 (EMBARGADO), MOSAR FRATARI TAVARES - CPF: 303.206.316-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA

EMBARGADO: METALURGICA CRISTAL LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIEN
TEMENTE ANALISADA –

PREQUESTIONAMENTO
-
RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
em desfavor de acórdão proferido
na análise do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015906-93.2024.8.11.0000,
que deu parcialmente provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em verbas
sucumbências
determinadas
pela decisão objurgada.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão sobre as seguintes teses:

Violação aos artigos 1º da Lei Federal 9.492/1997 c
/c 2º da Lei Federal 5.474/1968 e art. 585 do CPC/1973
c/c art.
803
, I do CPC/20215
;

Violação
os precedentes da 3ª Turma do STJ no julgamento do
AgRg
no AI 1.269.503/SC e REsp 1.437.655/MS.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infringente

e reformar a decisão embargada
e prover o Recurso de Agravo de Instrumento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.

234477162
,
pugnando pelo
total desprovimento
do recurso bem como ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme prevê o artigo 1.026
§ 2º do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE: LARANJAL AGROPASTORIL LTDA

EMBARGADO: METALURGICA CRISTAL LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015906-93.2024.8.11.0000, que deu parcialmente provimento ao recurso apenas para afastar a condenação em verbas sucumbências determinadas pela decisão objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
LARANJAL AGROPASTORIL LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 152579646 –
autos de origem PJE Nº 0001581-83.2009.8.11.0024
) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida
por
METALURGICA
CRISTAL LTDA.
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante, nos seguintes termos:

[...]

Trato de OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pela devedora/executada LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA que tem como credor/exequente a METALÚRGICA CRISTAL LTDA., cujos pedidos são, entre outros, de processamento da exceção e o deferimento “(...) extinguindo a execução por ausência de título executivo extrajudicial ou iliquidez do título
ex
vi dos
arts
. 803, § único do CPC em vigor c/c
arts
. 585 do CPC1973; 2º e 15, II, “b" da Lei Federal 5.474/1968, posto que os boletos em execução não são títulos executivos extrajudiciais; não são equiparáveis
à
duplicatas; e não possuem comprovação da entrega dos serviços (...)” - Id. Num. 56778569 - Págs. 28 até 35.

[...]

A matéria que exigir dilação probatória não poderá ser deduzida em sede de exceção de
pré
-executividade, demandando a oposição de embargos à execução.

A jurisprudência é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.

A prática da duplicata virtual, que já era admitida pela jurisprudência, foi regulamentada pela Lei n. 13.775/2018, não subsistindo dúvidas de sua admissão e validade no ordenamento jurídico, sendo, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da edição.

Aparentemente, trato de duplicatas - físicas ou virtuais - acompanhadas dos instrumentos de protesto por indicação e de documentos que permitem concluir, por ora, a prestação dos serviços delas originados.

Alegação de que dos “(...) documentos apresentados na petição inicial, observa-se que não são duplicatas, mas
boletos bancários apócrifos (...)” é insuficiente para o acolhimento do pedido, pois não é o boleto bancário considerado como título, mas a duplicata materializada no documento expedido pelo cartório extrajudicial.

A eventual divergência sobre a entrega ou não dos serviços prestados demanda dilação probatória e não pode ser utilizada nesse instrumento de defesa incidental restrito.

O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que é “possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço” (
AgRg
no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/11/2015).

Ademais, que os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual – duplicata virtual -, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais.

Há precedente do Tribunal de Justiça do Estado que cita o Superior Tribunal de Justiça com a conclusão nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSTRUÍDA COM CÓPIA DAS DUPLICATAS “VIRTUAIS”, PROTESTO POR INDICAÇÃO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. ‘Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais’ (STJ, Terceira Turma, REsp 1024691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2011,
DJe
12/04/2011).(TJMT, N.U 0074246-96.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

As duplicatas foram protestadas e a parte credora/exequente aparentemente comprovou a
prestação dos serviços nos documentos juntados, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, mormente porque, ao assinar esses documentos, a devedor/executada concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, assim como anuiu com o seu pagamento.

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade.

O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto e demais documentos assinados e relacionados aos serviços prestados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador.

Caso não seja virtual o título, o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial aparenta, por ora, em complemento ao demais juntados com a inicial, suficientes para o processamento da ação de execução.

Isso posto e o que mais consta nos autos do processo, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I, - e REJEITO/JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. nessa OBJEÇÃO/EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE.

O princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do incidente deve arcar com os ônus, permite concluir que, nessa hipótese de rejeição do incidente, as custas, taxas, emolumentos e despesas processuais, assim como os honorários de sucumbência subsistem e são exigidos do devedor/executado na própria ação, que permanecerá em curso.

Portanto, condeno a parte sucumbente LARANJAL AGROPASTORIL LTDA. no pagamento das custas, taxas, emolumentos e despesas processuais eventualmente pendentes e decorrentes da defesa incidental, bem como em honorários de sucumbência – CPC, art. 85, caput - que fixo no mínimo de 10% (dez) por cento do valor da causa atualizado
, considerando as circunstâncias descritas no dispositivo legal – CPC, art. 85, § 2º - e a ausência de fato que justifique a majoração pelos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III -
a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Consequentemente, DETERMINO a intimação da parte credora/exequente, na pessoa do(a) advogado(a) – CPC, art. 269 e ss. -, a fim de que requeira adequadamente em prosseguimento no prazo de 30 (trinta) dias e indique bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento provisório pelo prazo da prescrição – CPC, art. 921, III e §§.

[...] (Grifos nossos)

Em sua minuta recursal (ID 218967192), a agravante apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Boletos e Duplicatas sem os requisitos legais

Decisão interlocutória não arbitra sucumbência

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID 220111153 proferida por este Relator.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID 223171656) na qual suscita as seguintes preliminares:

Ausência de dialeticidade recursal

Inépcia da exceção de
pré
-executividade

No mérito, a
agravada rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (decisão-31097809), e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 220119177.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela parte agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
considerou que as duplicatas, mesmo virtuais, acompanhadas de protesto e documentos que comprovam a realização do negócio jurídico, são válidas como títulos executivos extrajudiciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e pela Lei n. 13.775/2018.

Além disso, o Juízo Singular destacou que a alegação de que os documentos apresentados não seriam duplicatas, mas boletos bancários apócrifos, é insuficiente para acolhimento do pedido. A matéria, portanto, exigiria dilação probatória para verificar a entrega dos serviços, o que não poderia ser analisado em sede de exceção de
pré
-executividade.

Assim, o Juízo de Primeira Instância reiterou que a prática da duplicata virtual é aceita e que os documentos juntados com a inicial aparentam ser suficientes para o processamento da ação de execução, sustentando a certeza, liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pela agravada.

1. Ausência de dialeticidade recursal

A agravada sustenta que a recorrente se limita a repetir tese inicial sem colacionar qualquer fundamentação da decisão recorrida e, assim, pugna pelo não conhecimento do recurso.

Pois bem.
Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela parte apelante.

2. Inépcia da exceção de
pré
-executividade

No tocante à alegação de inépcia da exceção de
pré
-executividade, a agravada argumenta que a via eleita pela agravante foi inadequada, pois as nulidades arguidas deveriam ser combatidas através de embargos à execução, conforme o art. 917 do Código de Processo Civil.

A agravada também sustenta que as matérias levantadas na exceção de
pré
-executividade, por demandarem dilação probatória, não poderiam ser apreciadas por essa via.

Pois bem. Em que pese a agravada suscitar a inépcia da exceção de
pré
-executividade, assevera-se que esta é uma forma de defesa atípica que tem natureza jurídica de incidente processual e não de ação, conforme bem elucida a doutrina de Mizael Montenegro:

[...]

de acordo com o posicionamento quase unânime da doutrina e da jurisprudência, entendemos que a exceção de
pré
-executividade é incidente processual (assim como a impugnação ao valor da causa, a exceção de incompetência relativa, o incidente de falsidade documental etc.),
processando-se não no interior da execução, mas em instrumento apartado, sendo a decisão que põe fim ao incidente prejudicial em relação à demanda executiva, pela só razão de poder acarretar a sua extinção sem a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, que se autointitulou credor.

[...]

(MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de direito processual civil: Teoria geral dos recursos, Recursos em espécie e Processo de execução. São Paulo: Atlas S. A, 2012, p. 500)

Desse modo, as teses da agravada suscitadas como inépcia da inicial devem ser examinadas como pressupostos ou cabimento do incidente da exceção de
pré-executivade
.

Porém, uma vez que a decisão objurgada julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade, com resolução de mérito, pois enfrentou as provas documentais até então constantes nos autos para aferir se havia ou não nulidade ou matéria de ordem pública e, por outro lado, verifica-se que a tese suscitada pela recorrente se confunde com o próprio mérito da decisão objurgada, pois faz-se necessário adentrar no exame das provas documentais, para só então aferir se as nulidades levantadas pela agravante são ou não passíveis de acolhimento.

Nesse sentido dispõe a
teoria da asserção
, aplicável, por analogia, ao caso. Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas
no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)

Nesse passo,
o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Assim, a matéria suscitada pela agravada será enfrentada no mérito e, por conseguinte,
rejeito
a preliminar.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

1. Boletos e duplicatas sem os requisitos legais

A agravante argumenta que os boletos apresentados pela agravada não se enquadram na definição de duplicatas conforme prevê o art. 2º da Lei Federal 5.474/1968, pois não foram emitidos com os requisitos necessários, como o aceite, e não estão acompanhadas das notas fiscais que comprovariam a prestação dos serviços.

Além disso, alega que a decisão agravada violou o art. 585 do CPC/1973 e o art. 784 do Código de Processo Civil Vigente, que não reconhecem boletos bancários como títulos executivos extrajudiciais.

Sustenta que os boletos apresentados não têm correspondência com notas fiscais ou documentos hábeis que comprovem a entrega dos serviços, sendo insuficientes para constituírem títulos executivos.

Ademais, discorda da decisão agravada que considerou que a comprovação da prestação dos serviços exigiria dilação probatória,
pois aduz que a exigência dos supracitados requisitos é uma condição
sine

qua
non
para a exigibilidade das duplicatas.

A agravada, por sua vez, aduz que os boletos bancários apresentados possuem os requisitos necessários para serem considerados títulos executivos extrajudiciais.

Argumenta que os referidos boletos, vinculados às duplicatas virtuais, foram devidamente protestados e acompanhados dos instrumentos de protesto e comprovantes da prestação dos serviços, o que supre a ausência física do título cambiário eletrônico.

Além disso, a agravada assevera que as duplicatas, mesmo sem aceite, são válidas quando acompanhadas de documentos que comprovem a relação comercial subjacente.

Pois bem
. Ressai dos autos (ID 56778556, p. 15, autos de origem) que as partes teriam realizado transação comercial formalizada em 03 (três) duplicadas, quais sejam: duplicata 269/270-1, no valor de R$ 15.462,50; duplicata nº 0013051-1, no valor de R$ 405,00 e duplicata n.º 269270-2, no valor de R$ 15.462,50, todas vencidas e não pagas.

Ademais, os comprovantes da entrega de mercadorias e prestação de serviços constam no ID 56778556, p. 26-30, dos autos de origem.

Assevera-se que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é de
devolutividade
restrita, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

E no caso em exame, o objetivo deste recurso é avaliar se os títulos executivos supracitados, questionados pela agravante, apresentariam alguma questão de ordem pública ou
d e
mérito que não demandaria dilação probatória e que, assim, resultariam no acolhimento da defesa incidental da exceção de
pré
-executividade.

Como é cediço, as típicas hipóteses que possibilitam a exceção de
pré
-executividade extraem-se do teor do
art. 803 e incisos do Código de Processo Civil
, conforme cita-se:

Art. 803. É nula a execução se:

I -
o
título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível;

II -
o
executado não for regularmente citado;

III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo.

Parágrafo único
. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, independentemente de embargos à execução
.

[Grifo nosso]

Com efeito, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, apresentada pela agravante, o Juízo Singular consignou:

[...]

Alegação de que dos “(...) documentos apresentados na petição inicial, observa-se que não são duplicatas, mas boletos bancários apócrifos (...)” é insuficiente para o acolhimento do pedido, pois
não é o boleto bancário considerado como título, mas a duplicata materializada no documento expedido pelo cartório extrajudicial.

A eventual divergência sobre a entrega ou não dos serviços prestados demanda dilação probatória e não pode ser utilizada nesse instrumento de defesa incidental restrito.

O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que é “possível o ajuizamento de execução de duplicata virtual, desde que devidamente acompanhada dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria e da prestação do serviço” (
AgRg
no REsp 1.559.824/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 11/11/2015).

Ademais, que os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual – duplicata virtual -,
devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
.

Há precedente do Tribunal de Justiça do Estado que cita o Superior Tribunal de Justiça com a conclusão nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INSTRUÍDA COM CÓPIA DAS DUPLICATAS “VIRTUAIS”, PROTESTO POR INDICAÇÃO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL – RECURSO PROVIDO. ‘Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega
da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais’ (STJ, Terceira Turma, REsp 1024691/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/03/2011,
DJe
12/04/2011).(TJMT, N.U 0074246-96.2014.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

As duplicatas foram protestadas e a parte credora/exequente aparentemente comprovou a prestação dos serviços nos documentos juntados
, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, mormente porque,
ao assinar esses documentos, a devedor/executada concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, assim como anuiu com o seu pagamento.

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade.

O protesto de duplicata virtual por indicação apoiada em apresentação do boleto e demais documentos assinados e relacionados aos serviços prestados não descuida das garantias devidas ao sacado e ao sacador.

Caso não seja virtual o título,
o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial aparenta, por ora, em complemento ao demais juntados com a inicial, suficientes para o processamento da ação de execução
.
[Grifo nosso]

Compulsando atentamente os autos, verifico que os documentos de protestos acostados aos autos de origem sob
ID’s
. 56778556 - Pág. 32, 34 e 36, registraram a natureza dos títulos como sendo duplicata e, ademais, os comprovantes de serviço, conforme já asseverado, constam também da inicial da ação de execução (ID 56778556, p. 26-30, dos autos de origem).

Quanto ao protesto, merece destaque o disposto no
art. 14, da Lei n. 9.492/97,

in
verbis
:

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Malgrado a agravante sustente que os títulos objetos da execução não seriam duplicatas, fato que é que sua natureza foi registrada em documento público de protesto, sendo que, o protesto, nesta fase preliminar de apreciação processual, considerando-se a limitação de análise mediante exceção de
pré
-executividade, não padece de qualquer nulidade.

Com efeito, as certidões emitidas por serventuários da justiça em razão de seu ofício, revestem-se de presunção
juris tantum
de legitimidade e de veracidade, em razão da fé pública de que gozam os agentes auxiliares do Juízo, nos termos do
art. 3º, da Lei n. 8.935/94
, que dispõe sobre serviços notariais e de registro,
in
verbis
:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Além disso, a duplicata virtual, cuja aceitação já era respaldada pela jurisprudência, foi formalmente regulamentada pela Lei n. 13.775/2018, consolidando sua validade no ordenamento jurídico.

Assim, conforme asseverado pelo Juízo Singular, faz-se necessária a dilação probatória para confirmar a entrega ou não dos serviços prestados, demandando o procedimento dos embargos à execução.

Logo, diante da ausência de elementos capazes de descaracterizar os títulos executivos, limitando-se o agravante tão somente ao campo das meras alegações, a validade do protesto, nesta fase processual e nos limites da exceção de
pré
-executividade, é medida que se impõe.

Nesse sentido, cita-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS
MERCADORIAS. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DECRÉDITO ORIGINAL.

1.
As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97.

2.
Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais
.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1024691 PR 2008/0015183-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/04/2011)
[Grifo
nosso]

Não é demasiado salientar, por oportuno e apenas a título informativo, que a presente decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, conforme asseverado na decisão objurgada,
in
verbis
:

[...]

Eventual conclusão diversa dessa exigiria a dilação probatória e isso é defeso no instrumento de defesa escolhido pela parte devedora/executada, ou seja, a alteração sob o fundamento de descumprimento apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria o revolvimento probatório dos autos, o que é vedado em sede de objeção/exceção de
pré
-executividade
.

[...]

Caso não seja virtual o título, o documento de protesto extraído do cartório extrajudicial
aparenta, por ora
, em complemento ao demais juntados com a inicial, suficientes para o processamento da ação de execução.

[...]

(ID 152579646, autos de origem) [Grifo nosso]

Assim, após detida análise das provas documentais e das teses suscitadas, não assiste razão à agravante, devendo se manter por inalterada a decisão ora objurgada.

2. Decisão interlocutória não arbitra sucumbência

A Agravante afirma que a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de
pré
-executividade não poderia arbitrar honorários de sucumbência, pois essa atribuição é reservada às sentenças que
põem
fim à fase cognitiva do procedimento ou à execução, conforme o art. 85 do CPC.

A agravada, por outro lado, argumenta que, pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do incidente deve arcar com os custos decorrentes.

Assim, assevera que a decisão do Juízo
a quo
, ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, corretamente condenou a Agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, conforme previsto no art. 85, caput, e §2º do CPC, considerando o trabalho realizado pelo advogado e as circunstâncias do caso.

Pois bem. Assiste razão à agravante. Isso porque, só caberia fixação de honorários advocatícios quando a defesa incidental da exceção de
pré
-executividade resultar em extinção total ou parcial da execução, o que não foi o caso, uma vez que a referida exceção foi totalmente rejeitada e, por consequência, há o prosseguimento da ação de execução.

Assevera-se que é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade não acolhida.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
. PROVIMENTO NEGADO.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não é cabível a condenação a honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de
pré
-executividade, estando o acórdão recorrido alinhado a esse entendimento. Precedentes. Divergência prejudicada. Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.086.775/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.) [Grifo nosso]

Desse modo, assiste razão a agravante quanto ao não cabimento dos honorários sucumbenciais.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação em verbas sucumbenciais determinada pela decisão objurgada.

Em decorrência do afastamento da condenação em verbas sucumbenciais, não há que falar em majoração ou condenação da agravada em honorários de sucumbência.

É como voto.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão,
entretanto, r
evisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito
encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração opostos por

LARANJAL AGROPASTORIL LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024